Tribunal: TJSP
Processo: 1512454-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade do ofendido. Corrupção de menores. Participação de adolescente. Recurso exclusivo do Ministério Público. Pleito de fixação das penas-base acima dos mínimos legais. Impossibilidade. Acusados primários e possuidores de bons antecedentes. Pedido de imposição de regime mais severo. Viabilidade. Artigo 33, § 3o, do Código Penal

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade do ofendido. Corrupção de menores. Participação de adolescente. Recurso exclusivo do Ministério Público. Pleito de fixação das penas-base acima dos mínimos legais. Impossibilidade. Acusados primários e possuidores de bons antecedentes. Pedido de imposição de regime mais severo. Viabilidade. Artigo 33, § 3o, do Código Penal que permite a valoração, para fins de regime, de circunstâncias judiciais. Utilização de simulacro de arma de fogo e a audácia dos criminosos, sobretudo ao planejarem e se favorecerem de trabalho honesto desempenhado pelo ofendido como isca para subjugá-lo, justificam a determinação de regime mais severo. Parcial provimento ao recurso ministerial.